Tribunal: TJMT
Processo: 1023767-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023767-96.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 060.709.501-60 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS FERNANDA DE OLIVEIRA ANDRADE (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO [ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06] –
1. PRETENDIDA CONCESSÃO DA BENESSE, SUSTENTADA NA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
– INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DO CONFINAMENTO PROVISÓRIO DEMONSTRADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSIDERANDO A NATUREZA E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME IMPUTADO À PACIENTE, BEM COMO EM SEU HISTÓRICO CRIMINAL–
2. REQUESTADA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 318 DO CPP
– INVIABILIDADE – MEDIDAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES E INADEQUADAS PARA A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES –
3. SUSTENTADA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP -
INVIABILIDADE - PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
4. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – ART. 318, V, DO CPP
– PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO RELACIONAMENTO DIRETO OU INDERETO COM INFANTE – INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL DO MENOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OUTROS FAMILIARES QUE POSSAM ASSUMIR OS CUIDADOS – TRÁFICO DE DROGAS ASSOCIADO À POSSE DE ARMA DE FOGO – AMBIENTE DOMÉSTICO INADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL – PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA –
ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, que demonstram a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A necessidade da garantia da ordem pública está evidenciada pela gravidade concreta do delito, pela quantidade e natureza da droga apreendida, bem como pela existência de outros registros criminais em desfavor da paciente, o que demonstra a possibilidade concreta de reiteração delitiva.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, somente são aplicáveis quando ausentes os requisitos da prisão preventiva ou quando suficientes para, no caso concreto, garantir a aplicação da lei penal, a investigação ou a instrução criminal e evitar a prática de infrações penais.

A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do CPP, não é automática, exigindo-se a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos em relação aos filhos menores.

Não obstante a juntada de certidões de nascimento comprovando a maternidade, a ausência de documentos que demonstrem a dependência exclusiva do menor em relação à paciente ou a impossibilidade de outros familiares assumirem seus cuidados impede a concessão do benefício.

A não indicação de quem está cuidando do menor durante o período de segregação cautelar da paciente constitui óbice à análise adequada da excepcionalidade da situação.

Configura situação excepcional, a justificar a manutenção da prisão preventiva, o envolvimento da paciente com tráfico de drogas associado à posse de arma de fogo, bem como o ambiente doméstico inadequado para o desenvolvimento saudável da criança, em atenção ao princípio do melhor interesse do menor.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
THAIS FERNANDA DE OLIVEIRA ANDRADE
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 22/02/2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei no 10.826/2003), tendo sua prisão em flagrante convertida em preventiva.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares receberam informação sobre uma motocicleta supostamente utilizada em um homicídio que estaria trafegando no Bairro São José, em Sorriso-MT. Durante o patrulhamento, os policiais avistaram a referida motocicleta estacionada ao final de uma rua e, ao se aproximarem, visualizaram um casal saindo pelo portão da última casa da via. Em revista pessoal, foram localizados com o corréu Tiago da Silva de Oliveira dinheiro trocado e um saco zip com substância análoga à pasta base de cocaína. Durante busca na residência, foi encontrado um revólver calibre 32 com cinco munições intactas. Em deslocamento até a residência do suspeito Tiago, sob o colchão, foi encontrado outro saco zip contendo pasta base de cocaína, uma balança de precisão, diversos pinos vazios e mais dinheiro trocado.

Em seu interrogatório, a paciente declarou ser garota de programa e alegou que estava apenas prestando serviços sexuais para o corréu, negando conhecimento sobre os entorpecentes e arma encontrados. Afirmou ainda que a casa onde foi abordada era habitada por cinco moradoras, todas garotas de programa, e que por isso não haveria necessidade de armazenar uma arma de fogo.

O impetrante alega, em síntese: a) ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; c) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; d) que a paciente é mãe de 02 (dois) filhos menores de idade, o que ensejaria o direito à prisão domiciliar, conforme o art. 318, V, do CPP e o entendimento firmado pelo STF no HC Coletivo no 143.641.

Ao final, requer a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, com sua imediata colocação em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão ou, subsidiariamente, a substituição da preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista sua condição de mãe de filhos menores de 12 anos.

A liminar foi indeferida. (Id. 301999378)

Prestadas as informações pela autoridade coatora (Id. 302332947).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Élio Américo
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 306871899)

“
Habeas Corpus
– Tráfico [art. 33, Caput, da Lei no 11.343/06] – Prisão em flagrante delito convertida em prisão preventiva – 1. Pretendida concessão da benesse, sustentada na inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – Insubsistência – Necessidade do confinamento provisório demonstrada – Garantia da Ordem Pública – considerando a natureza e circunstâncias do crime imputado à paciente, bem como em seu histórico criminal– 2. Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 318 do CPP – Inviabilidade – Medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para a preservação da Ordem Pública – Requisitos da prisão preventiva presentes – 3. Sustentada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - Inviabilidade - Prisão necessária para a garantia da ordem pública– Constrangimento ilegal não visualizado Constrangimento ilegal não visualizado –
Pela denegação da Ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, o presente
habeas corpus
visa à revogação da prisão preventiva da paciente THAYS FERNANDA DE OLIVEIRA ANDRADE, com sua imediata colocação em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão ou, subsidiariamente, a substituição da preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista sua condição de mãe de filhos menores de 12 anos.

Após detida análise dos autos, verifico que o pleito não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão preventiva é medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, somente sendo admitida quando presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a prova da existência do crime (materialidade) e indícios suficientes de autoria, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, a
materialidade delitiva
está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de apreensão e laudo preliminar de constatação da substância entorpecente, que testou positivo para cocaína, conforme se verifica do laudo pericial acostado aos autos.

Quanto aos
indícios de autoria
, estes também se fazem presentes, considerando as circunstâncias da prisão em flagrante, os depoimentos dos policiais militares e os objetos apreendidos na residência onde a paciente se encontrava.

No que tange ao primeiro argumento suscitado pelo impetrante, referente à ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, verifico que não assiste razão à defesa.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos. Transcrevo trecho da decisão:

"Lado outro, a autuada Thays também possui em seu desfavor outras anotações criminais, tendo sido detida em data recente (04/11/2024) em circunstâncias que envolve delito de tráfico, respondendo a Inquérito Policial por crime de mesma natureza nesta Vara criminal (Autos n. 1016482-63.2024.8.11.0040), o que se tem por relevo nesta quadra."

Nas informações prestadas, o magistrado de primeiro grau reforçou a necessidade da manutenção da prisão preventiva:

"Nesse sentido, de se informar que permanecem hígidos os fundamentos do decreto segregatório e demais decisões que reavaliou e manteve a prisão da Paciente, considerando ainda que não houvera qualquer fato novo que tenha o condão de modificar o cenário que ora se encontra a demanda, demonstrados indícios mínimos de autoria participação/autoria pela Paciente e materialidade da conduta delitiva processada, autorizam a continuidade contemporaneidade do decreto preventivo."

Portanto, a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, que demonstram a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Quanto ao segundo argumento, referente à ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, também não merece acolhimento.

A necessidade da garantia da ordem pública está evidenciada pela gravidade concreta do delito, pela quantidade e natureza da droga apreendida, bem como pela existência de outros registros criminais em desfavor da paciente, o que demonstra a possibilidade concreta de reiteração delitiva.

Conforme destacado nas informações prestadas pela autoridade coatora, a paciente
"possui em seu desfavor outras anotações criminais, tendo sido detida em data recente (04/11/2024) em circunstâncias que envolve delito de tráfico, respondendo a Inquérito Policial por crime de mesma natureza nesta Vara criminal (Autos n. 1016482-63.2024.8.11.0040)".

Ademais, as circunstâncias do flagrante, com a apreensão de drogas, arma de fogo, munições, balança de precisão e dinheiro trocado, indicam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da agente, justificando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a garantia da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Vejamos:

“[...] O histórico criminal desfavorável ostentado pelo paciente reforça a indispensabilidade da segregação cautelar como forma de obstar a recalcitrância delitiva deste; sendo este o entendimento consolidado na jurisprudência deste eg. Sodalício, materializado no Enunciado Orientativo n.o 06, da TCCR/TJMT. (N.U 1008464-13.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

“[...] 6. Considerando o histórico criminal do paciente e as particularidades fáticas que permeiam o flagrante, as quais evidenciam que a atividade ilícita era praticada de forma organizada e estruturada, tem-se como insuficiente a imposição de cautelares diversas da prisão para a garantia da ordem pública. IV. DISPOSITIVO 7. Ordem de habeas corpus denegada. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, artigo 33; Código de Processo Penal, artigos 648, I, 312, 282, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 215.539/MT, AgRg no HC n. 914.154/SP e AgRg no HC n. 912.732/SP. (N.U 1023108-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Logo, o
Enunciado Orientativo n. 06 do TJMT
, traz a seguinte redação:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

No que tange ao terceiro argumento, referente à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, também não merece acolhimento.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, somente são aplicáveis quando ausentes os requisitos da prisão preventiva ou quando suficientes para, no caso concreto, garantir a aplicação da lei penal, a investigação ou a instrução criminal e evitar a prática de infrações penais.

No caso em apreço, considerando a gravidade concreta do delito, a quantidade e natureza da droga apreendida, bem como a existência de outros registros criminais em desfavor da paciente, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública.

Conforme bem destacado pelo magistrado de primeiro grau em suas informações:

"Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de prisão preventiva para a garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP."

No que concerne ao
pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
, com fundamento no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, em razão da paciente ser genitora de filhos menores de 12 anos, entendo que tal pleito não merece acolhimento.

É certo que o art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 13.257/2016 (Marco Legal da Primeira Infância), estabelece que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for
"mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos".

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
HC Coletivo no 143.641/SP
, estabeleceu que a prisão preventiva de mulheres gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda deve ser substituída pela prisão domiciliar, ressalvadas situações excepcionalíssimas, que devem ser devidamente fundamentadas pelo juiz que denegar o benefício.

Ocorre que, no caso em análise, embora a paciente tenha juntado certidão de nascimento comprovando ser mãe de um filho menor de 12 anos, não demonstrou, por meio de documentos idôneos, a imprescindibilidade de seus cuidados em relação à criança.

Com efeito, não há nos autos qualquer elemento probatório que indique que o menor dependa exclusivamente dos cuidados da paciente ou que não possa ser assistido por outros familiares durante o período de sua segregação cautelar. Não foram apresentados documentos que comprovem, por exemplo, que a paciente seja a única responsável pela subsistência do filho, que este não possui pai ou outros familiares que possam assumir seus cuidados, ou ainda que a criança possua alguma condição especial de saúde que demande a presença constante da genitora.

Ressalte-se que, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, a paciente declarou em seu interrogatório ser garota de programa e que residia com outras quatro mulheres que exerciam a mesma profissão, não havendo nos autos qualquer informação concreta sobre a presença do menor na residência ou sobre as condições em que este era criado.

Ademais, questão que se mostra relevante e que não foi esclarecida pela defesa: com quem estão os menores no momento em que a paciente se encontra presa? Se há alguém cuidando das crianças neste momento, por que esta mesma pessoa não poderia continuar a fazê-lo durante o período de segregação cautelar da paciente?

A ausência dessas informações impede a análise adequada da excepcionalidade da situação e da real necessidade de concessão da prisão domiciliar.

Nesse sentido:

“[...] A ausência de elementos nos autos que comprovem que a paciente é a única responsável pelos cuidados dos filhos menores ou que estes estejam em situação de abandono ou vulnerabilidade em razão da prisão da genitora impede o reconhecimento do direito à prisão domiciliar. As medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP) revelam-se inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública quando demonstrada a ineficácia de benefícios anteriormente concedidos para prevenir a reiteração delitiva. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores. (N.U 1011125-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

Ademais, conforme destacado pelo Supremo Tribunal Federal no próprio
HC Coletivo no 143.641/SP
, a prisão domiciliar pode ser excepcionada em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas pelo juiz. No caso em tela, as circunstâncias do delito - tráfico de drogas associado à posse de arma de fogo - e o histórico criminal da paciente, que já responde a outro inquérito pela prática do mesmo crime, configuram situação excepcional que justifica a manutenção da prisão preventiva.

Importante destacar que o ambiente doméstico em que a paciente residia, conforme descrito nos autos, não se mostra adequado para o desenvolvimento saudável de crianças, considerando a apreensão de drogas e arma de fogo no local, bem como a atividade profissional exercida pela paciente e demais moradoras da residência.

Assim, em atenção ao princípio do melhor interesse da criança, previsto no
art. 227 da Constituição Federal
, entendo que, no caso concreto, a manutenção da prisão preventiva da paciente, em detrimento da concessão da prisão domiciliar, mostra-se mais adequada à proteção dos direitos dos menores.

Assim, essa análise sobre a demonstração da criança, ainda que viva, mantenha relação aparente com a paciente qualquer nível de relacionamento direto ou indireto. Portanto, esse aspecto deve ser melhor analisado e instruído, não podendo ser substituído por este Relator, na via mandamental.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de THAYS FERNANDA DE OLIVEIRA ANDRADE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025